Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-24.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702139-24.2019.8.07.0008 APELANTE: ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. Acórdão quedeu provimento parcial à Apelação e reformou a r. sentença para condenar o ora Embargante ao pagamento das taxas condominiais pleiteadas na petição inicial. Antes do julgamento dosEmbargos de Declaração, foi anexado aos autos termo de acordo pactuado entre as Partes (Id. 22681107). O Termo de Acordo está subscrito pelo Síndico do Condomínio Embargado, o Embargante e seu Patrono. Assim, HOMOLOGOo acordoId. 22681107, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora